Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740619-24.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LEOPOLD TAUBINGER FILHO, SIEGLINDE KELLER TAUBINGER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMAGEM. ORIGINAIS. REGULARIDADE. LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE VALOR A DEVOLVER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 940008465- 28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente às cédulas de crédito rural emitidas à época. 2. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento. 3. Conforme os artigos 425, incisos V e VI do Código de Processo Civil e 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil, os extratos digitais de bancos de dados privados, bem como as reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória de documentos originais. 4. Não demonstradas incongruências nas informações dos documentos fornecidos, deve ser considerada sua validade para elaboração da perícia contábil, que concluiu por ausência de valores a restituir aos demandantes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa prestação jurisdicional. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial quanto à necessidade de apresentação dos documentos originais compostos pelos extratos bancários no formato SLIP/XER 712 NÃO MURCHADOS, colacionando julgados do próprio TJDFT e do TJSP. Contudo, não indicam afronta a qualquer dispositivo legal. Requerem que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Braga Marin, OAB/MT 16.300, Eduardo Carvalho Gonçalves, OAB/MT 19.989 e Bruno Cesar Moraes Coelho, OAB/MT 24.543 (ID 50497242). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Ademais, também não deve seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas em nome dos advogados Lucas Braga Marin, OAB/MT 16.300, Eduardo Carvalho Gonçalves, OAB/MT 19.989 e Bruno Cesar Moraes Coelho, OAB/MT 24.543. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021